Tribunal: TJDFT
Processo: 0758299-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL. ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS. MANUTENÇÃO. REINCIDÊNCIA. EXCLUSÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a avaliação negativa das consequências do crime quando o apelante colide com o seu veículo em outro automóvel, sob o efeito de álcool, e não ressarce os prejuízos causados.
2. As lesões provocadas por agressões na região da face, em especial para a vítima mulher, atinge tanto a sua integridade física quanto a sua dignidade, posto que humilha e a submete à exposição social, motivo pelo qual deve ser mantida a avaliação negativa das circunstâncias em relação ao crime de lesão corporal.
3. Exclui-se a reincidência quando se verifica que a condenação se refere a feito antigo, e não abarcados pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal.
4. Diante da exclusão da agravante da reincidência e tratando-se de réu tecnicamente primário e condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, impõe-se a alteração do regime inicial para o aberto.
5. A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher, com violência ou grave ameaça, no ambiente doméstico, impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (enunciado de Súmula n. 588 do Superior Tribunal de Justiça). No entanto, preenchidos os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, suspende-se a execução da pena pelo período de 2 (dois) anos, nos termos do artigo 77 do Código Penal.
6. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena corporal por uma restritiva de direitos é medida que se impõe, em relação ao crime previsto no artigo 306, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, por se mostrar socialmente recomendável.
7. Recurso parcialmente provido.